Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. INPC E JUROS DE 1% AO MÊS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE TJDFT. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA. LEI POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. DESTACAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Com relação ao tema de fundo atinente ao excesso de execução pela controvérsia existente acerca dos índices adotados para os encargos moratórios devidos, o entendimento sedimentado na jurisprudência é o de que os entes federados dispõem de certa margem de liberdade para estabelecer o índice de correção monetária e de juros remuneratórios, desde que se observe a devida isonomia quanto à sua incidência tanto em favor da Fazenda Pública quando da cobrança dos tributos inadimplidos, como em favor do contribuinte por ocasião da repetição de indébitos. Enunciado 523 da Súmula do STJ.
2. O Conselho Especial desta Egrégia Corte de Justiça, ao julgar a Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n.o 2016.00.2.031555-3, cujo objeto se referia ao exame da constitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar Distrital n.o 435/2001, esclarece no seu inteiro teor que (...) “não se retira a validade da incidência do INPC como parâmetro de correção monetária para os créditos fiscais do DF, tampouco da aplicação de juros de mora de 1% ao mês, ambas estabelecidas pela Lei Complementar distrital 435/2001. Entretanto, o somatório desses índices não deve superar aquele adotado pela União para fins idênticos”, ocasião em que julgou conhecida e parcialmente acolhida a referida arguição, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, para declarar o artigo 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017).
3. No intuito de alinhar ao entendimento sufragado na arguição de inconstitucionalidade, publica-se a Lei Complementar Distrital n.o 943/2018 (que altera as leis complementares distritais n.o 435/2001, 833/2011 e 52/1997), cujo artigo 2o, §2o, dispõe que “[s]obre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento”.
4. Diante dessa dinâmica, a Lei Complementar Distrital n.o 943/2018 não pode retroagir de forma absoluta para alcançar todo o período anterior disposto entre o trânsito em julgado e a sua efetiva vigência. Em outras palavras, demonstra-se correta a sistemática defendida pelo ente distrital para a metodologia do cálculo incidente sobre os encargos moratórios, devendo os valores serem corrigidos pelo coeficiente do INPC com a incidência de juros de 1% simples ao mês desde a data de cada pagamento até 31/5/2018 e, a partir desta data em diante, pela correção via Taxa SELIC (artigo 5o da Lei Complementar Distrital). Precedentes TJDFT.
5. No que se refere ao destaque dos honorários advocatícios no caso, não identifico razões para modificação da decisão agravada neste ponto, tendo em vista que todos os valores serão pagos pela via das Requisições de Pequeno Valor em favor de todos os credores na espécie e que o pedido de destacamento encontra assento no artigo 22, §4o, da Lei n.o 8.906/94.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.